Tribunal: TJDFT
Processo: 0774184-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO. FALHA NO SISTEMA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DE ENCARGOS. MORA AFASTADA. MATÉRIA FÁTICA NÃO IMPUGNADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a cobrança de encargos moratórios da parcela vencida em janeiro de 2025. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) legalidade da cobrança decorrente do contrato de prestação de serviços educacionais; (iii) existência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço; e (iv) configuração de dano moral indenizável e proporcionalidade do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso inominado é utilizado quando o recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado (art. 42, caput, da Lei 9.099/95).
4. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, carecendo o recorrente de interesse recursal quando à referida matéria.
5. Outrossim, o recorrente não apresentou razões idôneas para a reforma do julgado, pois deixou de enfrentar o fundamento central da sentença, consistente na indisponibilidade do boleto bancário para pagamento da parcela e indevida cobrança de juros e multa. Limitou-se a ré/recorrente a formular impugnação genérica, mediante mera reprodução de trechos da contestação, sem impugnação específica dos fundamentos decisórios.
6. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos. No mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.
7. Por conseguinte, ausentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, deixo de conhecer o recurso. Preliminar reconhecida de ofício (artigo 1.010, inciso III, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; Lei 9.099/95, art. 42, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755720, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 8/9/2023.